Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713752-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 90254264 dos autos de origem), que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de verve provisória vindicado na exordial para obstar que o ente público agravado proceda qualquer desconto nos contracheques do agravante a título de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério - TIDEM e de auxílio-alimentação, até o julgamento do mérito daquela lide. Em sede de decisão monocrática, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 25545755). Contrarrazões no ID 25556156. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constatei a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 06/07/2021 (ID 96411859 e 96685890 dos autos de origem). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que o agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator